Tribunal: TJDFT
Processo: 0011741-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES SEM A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE REGÊNCIA. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA FEDERAL. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTE PELO EXERCÍCIO DE COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAÇÃO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. REDIMENSÃO.
1. Não há falar em interesse da União que leve ao deslocamento da competência para a Justiça Federal, como previsto no art. 109, da Constituição Federal, quando não há demonstração de que o fim pretendido fosse burlar o sistema de telecomunicações, mas, tão somente, utilizar o rádio preceptor como forma de acessar o sistema restrito da Polícia Civil, para conseguir as informações que desejavam, conduta tipificada no artigo 70 da Lei 4117/62.
2. Inviável o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a inicial acusatória descreve minuciosamente os fatos que renderam ensejo à condenação dos acusados, nos exatos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
3. Deve ser reformada a sentença absolutória quando o conjunto probatório, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, dos depoimentos das testemunhas policiais e dos relatórios elaborados pela Polícia Civil demonstram que os acusados participavam de uma organização criminosa com o intuito de praticar diversos crimes, sobretudo contra as relações de consumo.
4. Resta configurado o crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) quando demonstrado nos autos que o réu, por telefone, passou-se por terceira pessoa quando entrou em contato com agentes policiais informando trabalhar no serviço de captação de órgãos do Hospital de Base para conseguir informações de familiares de pessoas que vieram a óbito, com a finalidade de posterior cometimento de crime contra as relações de consumo.
5. Comprovada nos autos, pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, a efetiva utilização de aparelho de rádio comunicador – considerado aparelho de telecomunicação, nos termos legais – para monitorar clandestinamente rádio da polícia civil, configurado está o delito previsto no art. 70 do Código de Telecomunicações (Lei 4117/62), não merecendo incidência, também, do princípio da insignificância, sendo flagrante a ausência do requisito exigido pela jurisprudência relativa ao reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
6. Comprovada nos autos a tentativa de indução a erro por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza ou qualidade do serviço, com a finalidade de contratação de serviços funerários, deve ser mantida a condenação pelo cometimento do crime contra as relações de consumo previsto no art. 7o, inciso VII da Lei 8137/90.
7. Deve ser redimensionada a pena base da condenação quando a fundamentação exarada em sentença é suficiente à negativação apenas das circunstâncias do crime.
8. Havendo nos autos provas robustas de que um dos acusados exercia o comando da organização criminosa, deve ser aplicada a agravante prevista no art. 2o, inciso §3o da Lei 12.850/2013.
9. Redimensiona-se o patamar de diminuição decorrente da tentativa de consumação do crime contra as relações de consumo quando não evidenciado nos autos quanto à efetiva proximidade da consumação do delito.
10. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público provida. Apelações dos réus parcialmente providas, apenas para redimensionamento da pena.